Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730872-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: KENIA OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O A agravada manifestou objeção ao julgamento do recurso em sessão virtual, requerendo que o julgamento se dê em sessão presencial. A questão foi regulamentada, para os processos eletrônicos, pela Portaria GPR 841, de 17/05/2021, que, em seu artigo 4o, estabelece, expressamente, as hipóteses de exclusão dos processos da sessão virtual. Confira-se: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; §2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. No caso em questão, não foi declinada nenhuma das hipóteses descritas no artigo acima transcrito; portanto, mostra-se inviável o deferimento do pedido formulado. Assim, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator